Tribunal: TJBA
Processo: 8149714-40.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8149714-40.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO, DANIEL GERBER

APELADO: SANDIVAL GONCALVES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
EDUARDO RODRIGUES DE SOUZA

APELAÇÕES CÍVEIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONTRATAÇÃO VÁLIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. IMPROVIMENTO DO RECURSO DA RÉ. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DO AUTOR.

I. CASO EM EXAME

Ações de apelação cível interpostas por Sandival Gonçalves dos Santos e pela Associação de Aposentados Mutualista Para Benefícios Coletivos – AMBEC contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de negócio jurídico cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais. A sentença determinou a suspensão dos descontos indevidos no benefício previdenciário do autor, condenou a AMBEC à devolução simples dos valores e ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais. A AMBEC apelou requerendo a improcedência total dos pedidos, inclusive a exclusão da indenização. O autor, por sua vez, pleiteou a majoração do valor dos danos morais e a restituição do indébito em dobro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a AMBEC faz jus à gratuidade da justiça; (ii) analisar se há nulidade processual por ausência de citação do INSS; (iii) verificar a responsabilidade da AMBEC pelos descontos indevidos e a existência de dano moral; (iv) determinar a forma de repetição do indébito — simples ou em dobro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A AMBEC, por ser pessoa jurídica sem fins lucrativos que presta serviços voltados a idosos, faz jus à gratuidade da justiça com base no art. 51 da Lei nº 10.741/2003, independentemente de comprovação de hipossuficiência financeira.

Não se configura litisconsórcio passivo necessário com o INSS, pois a pretensão é dirigida exclusivamente à AMBEC, que foi a responsável direta pelos descontos indevidos, não havendo interesse jurídico do INSS no feito.

A preliminar de ausência de interesse de agir e de perda do objeto é afastada, já que a cessação dos descontos não extingue o interesse nas reparações patrimonial e extrapatrimonial decorrentes da conduta lesiva.

A AMBEC não comprovou a existência de relação contratual válida, apresentando apenas gravações e documentos unilaterais, sem assinatura eletrônica ou validação formal conforme exige a Instrução Normativa INSS nº 28/2008.

Os descontos em benefício previdenciário sem comprovação da adesão voluntária configuram prática abusiva, violando a boa-fé objetiva e gerando responsabilidade objetiva nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

O dano moral é presumido
(in re ipsa
) em razão da natureza alimentar do benefício previdenciário e da condição de hipervulnerabilidade do consumidor idoso, sendo adequado o valor de R$ 5.000,00 arbitrado na sentença, por atender aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

A restituição do indébito deve ocorrer em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, conforme tese firmada no EAREsp 676.608/RS do STJ, por se tratar de cobrança indevida posterior a 30/03/2021 e ofensiva à boa-fé objetiva.

IV. DISPOSITIVO

Recurso da parte Ré desprovido. Recurso da parte Autora provido em parte.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 373, II, 114, 85, §11; CDC, arts. 6º, incisos VI e VIII, 14 e 42, parágrafo único; Lei nº 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), art. 51.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EAREsp 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21.10.2020; TJ-BA, Apelação nº 8008420-53.2022.8.05.0103, Rel. Des. Cássio José Barbosa Miranda, j. 01.09.2025.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, à unanimidade de votos, em

NEGAR

PROVIMENTO

AO APE
L
O
DO RÉU E DAR

PARCIAL
PROVIMENTO
AO
APELO
D
A PARTE
AUTOR
A
,
e o fazem de acordo com o voto do Relator.